Tribunal: STF
Processo: AI 420337
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR:
JUROS DE MORA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: PREQUESTIONAMENTO.
I. -
Questão constitucional posta no RE devidamente prequestionada.
Não-incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
II. - Constitucionalidade
 da incidência de juros de mora no pagamento de precatório
complementar.
III. - Precedente do S.T.F.: RE 298.616/SP, G.
Mendes, Plenário, 31.10.02, "D.J." de 08.11.02.
IV. - Agravo não
provido.